Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento. Homologação de Cálculos. Infojud. Renajud. Preclusão consumativa. CPC 1.021, §4o. Não configurada.
1. A decisão que homologa os cálculos apenas reafirma os parâmetros estabelecidos na decisão anterior.
2. A determinação de pesquisa pelos sistemas Infojud e Renajud não configuram medidas constritivas que geram transferência ou alienação da posse.
3. Não se verifica fato novo que justifique a interposição de agravo de instrumento para discutir matérias já abordadas em agravos anteriores.
4. A aplicação da multa cominada no CPC 1.021, §4o não se justifica apenas pelo desprovimento do recurso.